Tribunal: TJSP
Processo: 2246962-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000941615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2246962-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
EDILSON NELSON DA SILVA, Impetrantes MARCELO PINTO DUARTE e
GLAUCIA RENATA BENVINDO MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 18 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246962-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2246962-68.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRIDENTE DEECRIM UR5
IMPETRANTE: MARCELO DUARTE
PACIENTE: EDILSON NELSON DA SILVA
VOTO No 50.677
Habeas Corpus
Progressão de regime

Matéria de Agravo em execução.
Determinação
de
realização
de
exame
criminológico antes da apreciação do pedido de
progressão de regime.
Impetração não conhecida.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
MARCELO DUARTE, em favor de EDILSON NELSON DA SILVA, alegando
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo do DEECRIM UR5, da Comarca de Presidente Prudente, que indeferiu
seu pedido de progressão ao regime semiaberto. Objetiva a concessão da
benesse, aduzindo, em síntese, preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo e desnecessidade de realização de exame criminológico (fls.
01/12).
Inferida a liminar (fl. 56), foram prestadas as
informações (fl. 59), tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça opinado pela
denegação da ordem (fls. 62/64).
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que o impetrante ingressou
com o presente habeas corpus, em substituição ao recurso de agravo,
visando impugnar decisão que manteve a que determinou a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246962-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
exame criminológico antes da apreciação do pedido de progressão de
regime.
Nota-se que a questão relativa a incidentes de
execução é matéria que deve ser examinada pelo Juízo das Execuções, nos
termos do art. 66, III, “b” e “f”, da Lei n. 7.201/84.
Além disso, a pretensão de apressar o julgamento não
é possível por meio do writ, que é destinado para quem estiver sofrendo ou
na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade ir e vir.
É como já julgou o Eminente Des. Debatin Cardoso,
nos autos de Habeas Corpus no 406.823-3/7, perante esta Egrégia 6a
Câmara Criminal:
“O que é mais inviável, ainda, é a pretensão de
utilizar-se do “Habeas Corpus”, como meio de
acelerar a instrução criminal, como pretende o
impetrante. Como se fosse possível suprimir
etapas para conceder um benefício, ou pressionar
julgamentos de primeira instância.”
Desta forma, como se vê, o writ não é mesmo a via
adequada para pleitear matéria relativa à execução de pena.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246962-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4